Tribunal: STJ
Processo: 0124530-73.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2270979 - RJ (2022
/0401613-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: ANTONIA FONTENELE DE BRITO
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
MARINA CASAGRANDE CARIONI - SC050375
RAFAELA SEGATTI - SC061842
EMBARGADO
: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA
EMBARGADO
: LUCCAS NETO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PERECMANIS - RJ109187
CAIO ESPINDOLA FONSECA - RJ218235
FERNANDA BUENTES DOS SANTOS ALMEIDA - RJ228183
FERNANDA MOURA MUNIZ - RJ209749
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL.
SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo
regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado.
3. A embargante alega que a aplicação automática das Súmulas 7,
83 e 182 do STJ teria cerceado seu direito de ter suas teses
apreciadas, e que a questão central reside na qualificação jurídica da
conduta da embargante, que teria exercido seu direito à liberdade de
expressão para alertar sobre conteúdo prejudicial a crianças e
adolescentes.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na
hipótese.
4. O acórdão embargado consignou o não conhecimento do agravo
regimental devido à ausência de impugnação específica dos
Documento eletrônico VDA50157898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: fb8554d9-f8c2-4641-b218-fa8e5679a8b2

fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com amparo na Súmula n. 182/STJ.
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte
embargante, tendo sido opostos com o propósito de rediscutir
matéria já decidida, o que não corresponde à finalidade desse
recurso.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não cabe a esta Corte a apreciação de matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sendo
essa competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis
para rediscutir matéria já decidida, devendo ser utilizados apenas
para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
ambiguidade no julgado. 2. Não cabe ao STJ a apreciação de matéria
constitucional para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, arts. 5o, IX,
220 e 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp
2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
julgado em 11.06.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24.10.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: fb8554d9-f8c2-4641-b218-fa8e5679a8b2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2270979 - RJ (2022
/0401613-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: ANTONIA FONTENELE DE BRITO
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
MARINA CASAGRANDE CARIONI - SC050375
RAFAELA SEGATTI - SC061842
EMBARGADO
: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA
EMBARGADO
: LUCCAS NETO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PERECMANIS - RJ109187
CAIO ESPINDOLA FONSECA - RJ218235
FERNANDA BUENTES DOS SANTOS ALMEIDA - RJ228183
FERNANDA MOURA MUNIZ - RJ209749
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL.
SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo
regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado.
3. A embargante alega que a aplicação automática das Súmulas 7,
83 e 182 do STJ teria cerceado seu direito de ter suas teses
apreciadas, e que a questão central reside na qualificação jurídica da
Documento eletrônico VDA50157900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 2b409d82-4924-4294-bc12-e80caf32e7a5

conduta da embargante, que teria exercido seu direito à liberdade de
expressão para alertar sobre conteúdo prejudicial a crianças e
adolescentes.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na
hipótese.
4. O acórdão embargado consignou o não conhecimento do agravo
regimental devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com amparo na Súmula n. 182/STJ.
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte
embargante, tendo sido opostos com o propósito de rediscutir
matéria já decidida, o que não corresponde à finalidade desse
recurso.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não cabe a esta Corte a apreciação de matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sendo
essa competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis
para rediscutir matéria já decidida, devendo ser utilizados apenas
para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
ambiguidade no julgado. 2. Não cabe ao STJ a apreciação de matéria
constitucional para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, arts. 5o, IX,
220 e 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp
2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
julgado em 11.06.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24.10.2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50157900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 2b409d82-4924-4294-bc12-e80caf32e7a5

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIA
FONTENELE DE BRITO ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte
Superior de Justiça, ementado nos seguintes termos (fl. 1293):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação da
Súmula n. 182/STJ, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende ao princípio da dialeticidade recursal, exigindo-se a
impugnação concreta e específica dos fundamentos da decisão
agravada.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida de forma
concreta e específica, sendo insuficientes alegações genéricas ou a
mera repetição dos termos já lançados no recurso especial.
4. A parte agravante não comprovou o equívoco da decisão de
inadmissão, em relação à Súmula n. 7/STJ, pois não demonstrou, de
forma clara e objetiva, que a solução da controvérsia e a verificação
de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-
probatório dos autos. Na espécie, não houve sequer o cuidado de se
contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.
5. A impugnação da Súmula n. 83/STJ demanda que a defesa
demonstre que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
diverge da jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, conforme
disposto na Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
Tese de julgamento:
impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental."
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; CPP, art. 3o; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 2.804.461/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.684.099/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.11.2024.

Documento eletrônico VDA50157900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 2b409d82-4924-4294-bc12-e80caf32e7a5

O embargante alega a existência de omissão, uma vez que o
acórdão embargado não teria analisado a necessidade de ponderação entre a
aplicação das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ e a salvaguarda de direitos
fundamentais, como a liberdade de expressão e de imprensa, e o dever de
proteger crianças e adolescentes, conforme os artigos 5o, IX, 220 e 227 da
Constituição Federal.
Afirma que a aplicação automática das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ,
sem considerar a excepcionalidade do caso, teria cerceado o direito da
embargante de ter suas teses apreciadas. Alega que a questão central reside na
qualificação jurídica da conduta da embargante, que exerceu seu direito à
liberdade de expressão para alertar sobre conteúdo prejudicial a crianças e
adolescentes.
Argumenta que a revaloração jurídica dos fatos já delineados nas
instâncias ordinárias não demanda reexame de provas, mas, sim, uma nova
qualificação jurídica, afastando a aplicação da Súmula 7/STJ. Além disso, a
aplicação da Súmula 83/STJ deve ser mitigada em casos que envolvam
direitos fundamentais e interesse público, pois o caso da embargante é
singular e não se amolda à generalidade dos crimes contra a honra.
A defesa destaca que a atuação da embargante como jornalista
digital, denunciando vídeos com conteúdo pornográfico infantojuvenil, insere-
se no exercício legítimo da liberdade de expressão e do direito de informação, e
que a decisão embargada, ao aplicar as súmulas de forma automática, teria
desconsiderado a excepcionalidade do caso e a necessidade de proteger a
liberdade de imprensa e o direito de denúncia jornalística.
Por fim, a defesa requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para afastar a aplicação das Súmulas 7, 83 e 182, permitindo o
exame do mérito recursal e reconhecendo a atipicidade da conduta imputada à
embargante. Caso a decisão atacada seja mantida, solicita que as matérias
suscitadas sejam enfrentadas para atender aos requisitos de admissibilidade
de recurso extraordinário.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao embargante.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
No caso em exame, embora o embargante tenha apontado
fundamentos que, em seu entender, configuram omissão no julgado, não
vislumbro a existência de eventual mácula, mas, sim, a pretensão de
rediscussão da matéria já decidida por esta Corte, o que é inviável em
aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50157900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 2b409d82-4924-4294-bc12-e80caf32e7a5

Com efeito, no acórdão embargado, restou consignado o não
conhecimento do agravo regimental em virtude da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com amparo na incidência da Súmula n. 182/STJ.
Vê-se, portanto, que os presentes aclaratórios revelam mero
inconformismo da parte embargante, tendo sido opostos com o manifesto
propósito de promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já
decidida, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
N.
182/STJ.
OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente
existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.
2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n.
182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira
adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de
origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as
Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de
matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas
nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo
da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na
espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.230.807/SP,
relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024

Outrossim, uma vez mantida a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, não há falar em omissão no que diz respeito ao exame da
matéria de fundo, o que revela o propósito de alterar a conclusão que lhe foi
desfavorável, providência incabível na via eleita.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA
ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual
não foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado
para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria
Documento eletrônico VDA50157900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 2b409d82-4924-4294-bc12-e80caf32e7a5

de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
(EDcl no AgInt no REsp n.
4. Embargos de declaração rejeitados
1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 24/10/2017, DJe de 07/11/2017).

Além disso, cumpre registrar que, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,

é inviável a apreciação de matéria constitucional por esta
Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento,
porquanto, por expressa disposição da própria Constituição
Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 16/04/2024, DJe de 23/04/2024, grifamos).

Como se vê, o embargante, apontando supostos vícios integrativos,
busca a rediscussão da matéria.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 2b409d82-4924-4294-bc12-e80caf32e7a5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0401613-0
AREsp 2.270.979 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 012453073202019001 01245307320208190001 012453073202081901
0124550752020190001 12453073202019001 1245307320208190001
12453073202081901 124550752020190001 202224701209 7133770130308
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIA FONTENELE DE BRITO
ADVOGADO
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
ADVOGADOS
: NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
MARINA CASAGRANDE CARIONI - SC050375
ADVOGADA
: RAFAELA SEGATTI - SC061842
AGRAVADO
: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA
AGRAVADO
: LUCCAS NETO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PERECMANIS - RJ109187
CAIO ESPINDOLA FONSECA - RJ218235
FERNANDA BUENTES DOS SANTOS ALMEIDA - RJ228183
ADVOGADA
: FERNANDA MOURA MUNIZ - RJ209749
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIA FONTENELE DE BRITO
ADVOGADO
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
ADVOGADOS
: NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
MARINA CASAGRANDE CARIONI - SC050375
ADVOGADA
: RAFAELA SEGATTI - SC061842
EMBARGADO
: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA
EMBARGADO
: LUCCAS NETO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PERECMANIS - RJ109187
CAIO ESPINDOLA FONSECA - RJ218235
FERNANDA BUENTES DOS SANTOS ALMEIDA - RJ228183
ADVOGADA
: FERNANDA MOURA MUNIZ - RJ209749
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
C5425244855155<01191:0@
2022/0401613-0 - AREsp 2270979 Petição : 2025/0072859-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:33
Código de Controle do Documento: 9D2A858A-9214-4090-9F4E-86CEB68E388C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0401613-0
AREsp 2.270.979 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5425244855155<01191:0@
2022/0401613-0 - AREsp 2270979 Petição : 2025/0072859-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:33
Código de Controle do Documento: 9D2A858A-9214-4090-9F4E-86CEB68E388C